Tribunal: STF
Processo: HC 258642
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRISÃO DOMICILIAR. PONTO NÃO APRECIADO NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 951.378/MG (e-doc. 10).



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, em 17/07/2024, sendo denunciada conjuntamente com outras 45 pessoas, ante o suposto cometimento do crime previsto nos arts. 35 e 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas em estabelecimento prisional) (e-docs. 7 e 12).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sendo a ordem denegada (e-doc. 9). Contra a respectiva decisão, foi impetrado o writ no STJ, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator. Seguiu-se o citado agavo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva imposta à paciente configura constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação concreta e individualizada quanto à necessidade da medida extrema. Argumenta que os fundamentos utilizados são genéricos, sem avaliação suficiente da adequação da prisão domiciliar. Sustenta que o crime pela qual foi denunciada restringe-se à associação para o tráfico, praticado sem violência ou grave ameaça, não lhe sendo imputado o crime de envolvimento com organização criminosa. Defende ser cabível a prisão domiciliar, por ser mãe de menor de 12 anos, na forma do art. 318-A, do CPP e conforme decidido por esta Corte no Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, independentemente da comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que estabelecida a prisão domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, a partir os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, assentou a inexistência de ilegalidade na imposição da prisão. Eis o que constou do pronunciamento:



    “A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 13/14):



    Faz-se necessário advertir, inicialmente, que a custódia preventiva não perdeu seu caráter de eventualidade e provisoriedade, estando condicionada ao atendimento das circunstâncias previstas no art. 312 do CPP. 



    Imprescindível, portanto, a dedução de um dos elementos do tríplice aspecto legal, quais sejam, ordem pública, garantia da instrução e aplicação da lei penal. 



    Além de tais hipóteses, há ainda, que se verificar, a prova da existência do crime/materialidade e a existência de indícios de autoria (fumus boni iuris). 



    Partindo desta premissa e considerando o disposto no art. 312 do CPP, no caso sub oculli, pelos documentos e informações constantes dos autos, estão presentes os pressupostos legais para a decretação da custódia provisória. 



    Há indícios suficientes de autoria e materialidade da infração penal imputada aos representados. 



    Analisando os autos, observo que consta vasto relatório decorrente das interceptações autorizadas, onde se delineiam fortes indícios de autoria e materialidade dos requeridos para a prática do tráfico de drogas, bem como foram apurados indícios de atuação de organização criminosa ligada ao PCC. 



    Há informações de cometimento de crimes e planejamento de crimes na região a serem executados pela organização criminosa comandada pelos representados. 



    É possível observar no caderno investigativo que os representados estão interligados e que utilizam a comunicação via celular para a prática delitiva. 



    Verifico que, a prisão é necessária uma vez que consta dos autos que os representados integram organização criminosa PCC e que visam consolidar domínio nesta cidade. 



    De fato, as investigações iniciais demonstram a existência de supostas práticas delituosas, previstas no art. 2º da Lei 12850/13, bem como no art. 33, da Lei 11343/06. 



    Tenho que resta caracterizada a periculosidade dos agentes que se associaram e estão praticando atos delituosos com planejamento. 



    Há nos autos indícios suficientes da materialidade, bem como da autoria delitiva, sendo os indivíduos nocivos à sociedade, havendo necessidade de suas prisões preventivas para a garantia da instrução criminal, uma vez que soltos poderão comprometer a busca da verdade, além da necessidade de se garantir a ordem pública, eis que os representados planejam crimes graves, como tráfico de drogas e homicídio. 



    Observa-se que as circunstâncias fáticas relacionadas ao crime demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade dos agentes, motivos suficientes para justificar a prisão para a garantia da ordem pública.



    Com efeito, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que a ora agravante seria integrante de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas ligada ao grupo Primeiro Comando da Capital – PCC.



    A propósito, destacaram as instâncias de origem que, após "extensa investigação, decorrentes das interceptações telefônicas legalmente autorizadas, apurou-se que os investigados, dentre os quais a ora paciente, integrariam a famigerada organização criminosa 'Primeiro Comando da Capital – PCC' e visavam consolidar o domínio na cidade de São Sebastião do Paraíso/MG. Apurou-se que o grupo criminoso possuía estrutura bem definida, sendo composto por, no mínimo, 11 (onze) subgrupos, que eram integrados por pessoas em liberdade e por alguns que estão presos e operavam a partir dos estabelecimentos penais onde se encontram acautelados. Também há notícias de que a organização criminosa estaria cometendo e planejando diversos crimes a serem executados na região, dentre os quais o tráfico de drogas, utilizando como meio de comunicação o celular. Foram levantados indícios de que a paciente integrava um dos subgrupos que estavam associados para fins de prática reiterada do crime de Tráfico de Drogas, atuando em conjunto com o seu marido [que encontra-se recluso] no fornecimento de elevada variedade e quantidade de entorpecentes – que, inclusive, seria conhecida por 'ser mais forte' –, as quais seriam comercializadas também dentro da unidade prisional, além de efetuar a cobrança de dívidas do tráfico de drogas. A paciente também seria responsável por fornecer drogas a outros investigados dentro da organização criminosa" (e-STJ fls. 17 /18, grifei). 



    Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 



     



    7. Não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a vinculação a grupo criminoso, a atuação reiterada no comércio de elevada variedade e quantidade de entorpecentes dentro de estabelecimento prisional, realização de cobrança de dívidas do tráfico e fornecimento de drogas a outros membros da organização, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Assim, por exemplo: HC nº 125.290-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/12/2014, p. 19/12/2014; HC nº 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 13/05/2014, p. 29/05/2014; HC nº 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/06/2015, p. 1º/07/2015; e HC nº 127.043/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/04/2015, p. 07/05/2015. E também: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. 3. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 4. Ordem de habeas corpus denegada.”



    (HC nº 186.621/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/04/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    8. Outrossim, na linha como decidiu o STJ, o Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Nessa linha, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes. 3. É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crime permanente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.452-AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).



    9. O ponto relativo à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não passou pelo crivo do STJ, uma vez que o Tribunal de origem havia deixado de apreciar a matéria por inexistir informações de que havia sido submetida à apreciação do Juiz de piso. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator